Tribunal: STF
Processo: ARE 1231288
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE MANUTENÇÃO DE DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal pelo qual, em 29.11.2019, não conhecido o agravo regimental interposto por Orivaldo Alexandre de Mira:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 19).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 4.3.2020, Orivaldo Alexandre de Mira opôs em 19.3.2020, tempestivamente, embargos de divergência.
    3. O embargante aponta como paradigmas o Habeas Corpus n. 101.799, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, e o Habeas Corpus n. 85.150-9, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma.
    Alega que, “no caso de ambos os paradigmas, a contradição na votação dos quesitos advinda de expressiva confusão do corpo de sentença ensejou a necessária anulação da sessão plenária, entendimento que não fora devidamente aplicado no presente” (fl. 11, doc. 25).
    Sustenta que “o conteúdo dos autos de origem, corroborado pelas evidências apresentadas no Júri, indica claramente que ambos estavam em idêntica situação fático-processual, não havendo motivos idôneos para sustentar a condenação de um diante da absolvição do outro, mormente quando a votação referente a este se deu anterior ao primeiro” (fl. 13, doc. 25).
    Pede “admissão dos presentes Embargos, os quais deverão ser providos, para o fim de que seja aplicado o artigo 490 do CPP e, consequentemente, o artigo 5º, incisos LIV, LV, XXXVIII, “a” da CF, com o respectivo conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário com Agravo” (fl. 13, doc. 25).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    5. No agravo regimental, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou:
    “2. Em 11.9.2019, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, ausência de repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impossibilidade de análise de matéria infraconstitucional (individualização da pena) e entendimento consolidado deste Supremo Tribunal no sentido de que, havendo concorrência de qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão consideradas circunstâncias agravantes (e-doc. 6). 
    3. O agravante interpôs agravo regimental sem impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, os quais, por esse motivo, subsistem.
    4. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de ser incabível o agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: (…)
    5. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
    6. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental”. 
    6. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual se mantém decisão monocrática de negativa de seguimento a agravo no recurso extraordinário por ausência de requisitos processuais, sem adentrar o mérito da questão. No caso, não houve incursão deste Supremo Tribunal no mérito da questão, tendo essa Casa assentado a impossibilidade de adentrar o mérito da questão. No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do apelo que compete à parte Recorrente. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 3. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados não exime o Recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto. Precedentes. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (ARE n. 806.511-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.9.2015).
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. A matéria decidida no acórdão embargado não guarda semelhança com a questão examinada no precedente indicado como paradigmático da divergência. Assim, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, igualmente essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 811.333-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.11.2018).
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Embargos de divergência. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 1. Nos termos do art. 546, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 330 do RISTF, somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário quanto à interpretação da lei federal. 2. São incabíveis embargos divergentes contra decisão que não adentra o mérito da causa. Precedentes. 3. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF. 5. agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 840.355-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.5.2016).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. IV – Agravo regimental improvido” (RE n. 541.920-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 9.2.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    7. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora